Tribunal: STF
Processo: HC 242279
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Antonio Barbosa de Alencar impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, “seja sobrestado o curso da AP n.º 897/DF, enquanto não acessíveis, para as defesas, os termos das colaborações premiadas firmadas pelas referidas testemunhas”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



     Nesse contexto, é firme o entendimento do Supremo, conforme firmado no exame do habeas corpus n. 127.483, relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de fevereiro de 2016, no sentido de o acordo de delação premiada, em razão da própria natureza (negócio jurídico personalíssimo), não admitir impugnação de coautor ou partícipe do delator.



    Todavia, o ora impetrante não postula a invalidação dos termos de colaboração premiada, tão somente busca acesso a eles, em consonância com o exercício do direito de defesa e com o disposto no enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    Cumpre ressaltar que este Tribunal já reconheceu, com fundamento no referido verbete, a possibilidade de acesso ao acordo por delatado que busca confrontar os elementos de prova documentados:



    […]



    4. O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos.



    (Rcl 21.258 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de abril de 2016)



    Em controvérsia fronteiriça, a Segunda Turma, ao julgar a Rcl 42.510 AgR, proclamou haver dois requisitos para que o colaborador tenha acesso franqueado ao termo. Eis trecho do acórdão formalizado:



    […]



    IV O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, [...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    (Rcl 42.510 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de novembro de 2020 grifei)



    A par disso, extrai-se do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, interpretação pela impossibilidade de opor-se ao delatado o sigilo do acordo de colaboração, sob pena de comprometer-se a ampla defesa.



    A esse respeito, vale destacar o seguinte julgado da Segunda Turma:



    Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Alba Branca. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida.



    (Rcl 24.116, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de fevereiro de 2017 grifei)



    Penso que, a fim de viabilizar-se o direito de defesa, o investigado deve ter acesso ao conteúdo do acordo de colaboração premiada, sobretudo aos fragmentos nos quais é mencionado ou a partir dos quais possa ser incriminado.



    Não se pode olvidar da evidente carga acusatória das declarações de um delator, assim como não se ignora que, apesar de não ser considerada prova de forma isolada, a delação contribui para formar o conjunto probatório a ser valorado e considerado pelo julgador (Rcl 42.785, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de outubro de 2020).



    Nessa linha, cito fragmento do voto do ministro Edson Fachin proferido no julgamento da Rcl 30.742 AgR:



    [...] os depoimentos prestados pelos colaboradores, bem como os elementos de corroboração por eles apresentados nesta sede, ostentam contornos probatórios, na medida em que, em tese, podem repercutir no aspecto demonstrativo das alegações das partes.



    (Rcl 30.742 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de maio de 2020)



    Esse o contexto, entendo que os atos de colaboração premiada traduzem, em tese, potencial demonstrativo e funcionam como válidas fontes de convicção do Estado-Juiz, a depender, em cada caso, de motivada valoração.



    Da análise do e-doc. 13, verifica-se o que se segue: 



    “Recebidos os pedidos de informações, oriundos dos juízos responsáveis pelo cumprimento das cartas de ordem expedidos, pela relatora da APn 897 do STJ, esta, sob o argumento de que “ausência de qualquer impedimento para o cumprimento das ordens do Superior Tribunal de Justiça” e “impossibilidade, prima facie, de acesso das defesas dos acusados da APN 897/DF aos acordos indicados, já que tramitam em regime restrito de publicidade e não se referem diretamente aos fatos perseguidos na presente ação penal”, determinou o prosseguimento regular do feito.” 



    Ocorre que, conforme exposto pela defesa:



    Esclareça-se, antes de mais nada, que o paciente é Conselheiro do TCE/RJ e foi denunciado, ao lado de seus pares, em razão de pretenso recebimento de propina. A ação penal, de seu turno, tramita perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, autoridade coatora para os fins desta impetração. 



    Recebida a denúncia, em junho de 2019, inaugurou-se a instrução processual, mediante a expedição de Carta de Ordem ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região2 , onde foram realizadas audiências, ao longo dos meses de julho e agosto de 2022. Colheram-se os depoimentos de 58 testemunhas; 22 delas foram arroladas pelo Ministério Público Federal; a esmagadora maioria era composta de colaboradores premiados ligados às construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. 



    Antes disso, em dezembro de 2019, manifestou-se nos autos a Subprocuradoria-Geral da República, requerendo a juntada do termo de depoimento nº 41 da colaboração premiada de José Adelmário Pinheiro Filho, homologada pelo Supremo Tribunal Federal em 10 de setembro daquele ano. 



    O Ministério Público Federal, em razão disso, postulou fossem ouvidos, além das testemunhas elencadas na denúncia, o referido José Adelmário e outros 4 executivos da construtora OAS, empresa integrante do consórcio responsável pelas obras do Complexo do Alemão, em que teria havido, para sua execução, suposto pagamento de propina ao então presidente do TCE/RJ. É o que consta do conjunto de fatos 4 da denúncia. 



    A justificativa apresentada para a oitiva das 4 novas testemunhas foi a de que teriam sido referidas na colaboração premiada de José Adelmário Pinheiro e, portanto, teriam conhecimento dos fatos imputados na denúncia. 



    Inicialmente, a eminente relatora indeferiu o requerimento formulado pela acusação, que interpôs agravo regimenta. O recurso foi provido monocraticamente em abril de 2023, ocasião em que a relatora reconsiderou a decisão denegatória e reabriu a instrução processual, autorizando, com fundamento no artigo 209 do Código de Processo Penal, a oitiva das 5 testemunhas adicionais, arroladas depois da denúncia. 



    Assim, em 6 de março deste ano, foi expedida Carta de Ordem ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinando-se a oitiva de (1) José Adelmário Pinheiro Filho, (2) José Ricardo Nogueira Breghirolli, (3) José Ricardo da Silva, (4) Reginaldo Assunção e (4) Marcelo Thadeu da Silva Neto.



    [...]



    A primeira das audiências ocorreu no dia 15 de maio de 2024, nos autos da Carta de Ordem nº 5003252-88.2024.4.02.0000, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sob a presidência do Desembargador Federal Gustavo de Arruda Macedo, com o propósito de colher o depoimento de Marcelo Thadeu da Silva Neto. 



    Iniciados os trabalhos, a defesa do corréu José Gomes Graciosa suscitou questão de ordem, endossada pelos impetrantes, no sentido de que as defesas não tiveram prévio acesso aos termos da delação premiada de Marcelo Thadeu, cuja efetiva celebração fora identificada por pesquisas em fontes abertas na internet. 



    [...]



    Indagado naquela audiência, Marcelo Thadeu confirmou ser delator. O acordo fora homologado pelo Ministro Edson Fachin, e nele se teriam apresentados aproximadamente 11 anexos; em um desses anexos, teria relatado circunstâncias atinentes às obras realizadas pela construtora OAS em comunidades no Rio de Janeiro, situação que corresponde aos conjuntos de fatos n.os 4, 5, 6 e 7 da denúncia oferecida no caso concreto[...]



    [...]



    O representante do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, como se vê, anuiu com a questão de ordem suscitada, destacando, de igual modo, que não tivera acesso aos termos da colaboração da testemunha, circunstância que dificultaria, inclusive, a formulação de perguntas.



    [...]



    O eminente Desembargador Federal, então, determinou a suspensão da oitiva do colaborador – agora marcada para o dia 18 de junho – e a consequente expedição de ofício dirigido a Exma. Relatora da Ação Penal 879/DF, indagando sobre a presença dos anexos da colaboração aludida, a fim de subsidiar a oitiva da testemunha.



    [...]



    O mesmo ocorreu na audiência do dia 21 de maio, nos autos da Carta de Ordem nº 5002270-50.2024.4.03.6110, perante o juízo da 3ª Vara Federal de Sorocaba, que determinou a redesignação do ato para o dia 29 de maio seguinte (atualmente marcada para o dia 25 de junho), além da expedição de ofício à relatora da AP n.º 897, indagando-se acerca da necessidade de disponibilização do acordo celebrado pela testemunha José Ricardo Breghirollo.



    [...]



    A mesma providência, de expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça, foi tomada na audiência do dia 27 de maio, perante a 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte, em que seria ouvido Reginaldo Assunção da Silva – sua oitiva agora está marcada para o dia 10 de junho:



    [...]



    A própria advogada de Reginaldo Assunção, neste último caso, esclareceu em audiência que a colaboração de seu constituinte de fato versava sobre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. (grifei)



    Assim, tendo partido do Ministério Público Federal a solicitação de oitiva das testemunhas mencionadas, confirmada a existência de delações premiadas realizadas por tais testemunhas, e ainda, a expressa referência de que as delações contém informações relativas aos fatos em apuração na Ação Penal em questão, resta demonstrada a necessidade de se assegurar ao ora paciente acesso ao conteúdo dos acordos de colaboração premiada, sobretudo às partes em que é mencionado ou a partir das quais possa ser incriminado. 



    Ademais, no presente caso, a denúncia já foi recebida, o que, uma vez mais, não justifica a negativa de acesso do ora impetrante ao conteúdo dos acordos de colaboração premiada já homologados de corréus, nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019:



    Art. 7º (…)



    …...................................................................................................



    3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.



    Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte:



    2. A negativa de acesso aos acordos de colaborac¸ão premiada pelo investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante nº 14, na medida em que não e´ o acordo em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ac¸ão penal, o acordo sera público e o investigado terá acesso a ele.



    (Inq 4.405-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso)



 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para, nos termos requeridos pela defesa, sobrestar o curso da APn 897 em tramite no Superior Tribunal de Justiça, até que a defesa do impetrante obtenha acesso aos termos das colaborações premiadas homologadas, firmadas pelas referidas testemunhas (“(1) José Adelmário Pinheiro Filho, (2) José Ricardo Nogueira Breghirolli, (3) José Ricardo da Silva, (4) Reginaldo Assunção e (4) Marcelo Thadeu da Silva Neto”) e que digam respeito a Marco Antonio Barbosa de Alencar, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente